Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707647-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ICARO PORTO GOMES AGRAVADO: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. DECISÃO PEDRO ICARO PORTO GOMES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 117875692, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, no seguinte teor: “Conforme decidido em ID n. 109349508, a resposta do banco é necessária ao deslinde da demanda. Assim, aguarde-se a resposta do ofício de ID n. 114778209.” (grifo nosso) O agravante-autor afirma que o Banco Itaú já foi intimado por duas vezes para prestar as informações requeridas pelo Juízo e manteve-se inerte; que “não se pode postergar indefinidamente uma decisão” (id. 33448099, pág. 3), sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo, art. 4o do CPC, e ao contrato entabulado entre as partes; e que a r. decisão “não deve prevalecer, diante do comprometimento da saúde financeira da Agravante, assim como, da insegurança jurídica em face da efetivação da busca do seu patrimônio” (id. 33448099, págs. 3/4). Pede ao final o provimento do recurso para a “reforma da decisão que condicionou o julgamento à resposta do Banco Itaú, sine die, determinando que o julgamento do feito ocorra no estado em que se encontra o processo, observando apenas o número de processos aptos a julgamento na vara” (id. 33448099, pág. 4). Preparo recolhido em dobro (ids. 33584453 e 33584454). É o relatório. Decido. Examinados os autos originários, constata-se que, em r. pronunciamento de 24/11/2021 (id. 109349508, autos originários), a MM. Juíza decidiu: “Converto o julgamento em diligência. Na contestação, a ré sustenta que o bloqueio da conta do autor para movimentações externas (saques e transferências) foi realizado a pedido do Banco Itau, instituição da qual se originou o montante que foi depositado na conta do autor na corretora ré, por suposta existência de vícios capazes de comprometer a legitimidade da transação bancária, conforme ID n. 104353743. Antes de autorizar a movimentação dos recursos, portanto, é prudente que se verifique as causas que ensejaram esse pedido de bloqueio e se elas persistem. Dito isso, determino a expedição de ofício ao Banco Itau requisitando esclarecimento sobre as razões que ensejaram o pedido de bloqueio (conforme ID n. 104353743). A instituição financeira deverá esclarecer se houve algum procedimento interno para apuração dos fatos e quais as conclusões alcançadas. Com a resposta, vista às partes pelo prazo comum de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença.” (grifos nossos) Conforme certidões constantes do processo originário, o ofício ao Banco Itaú foi enviado por e-mail à instituição financeira em 02/12/2021 (ids. 109858923 e 110244059) e reiterado em 07/02/2022 (id. 114778209). Em petição apresentada em 23/02/2022 (id. 116589437), o agravante-autor afirmou que “o banco quedou-se inerte”, razão pela qual postulou “o julgamento do processo no estado em que se encontra”. Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão ora impugnada. Como anotado, a decisão (id. 109349508, autos originários) na qual a MM. Juíza converteu o processo em diligência, assentou a necessidade de se expedir ofício à instituição financeira e determinou o cumprimento da ordem foi proferida em 24/11/2021, e a disponibilização no DJe foi em 25/11/2021 (id. 109664285). De outro turno, na decisão impugnada neste recurso, a MM. Juíza apenas reiterou a necessidade de se aguardar a reposta do ofício já encaminhado e reportou-se ao r. pronunciamento anterior. O pedido de reconsideração da decisão ou outro requerimento para essa finalidade não interrompe nem reabre o prazo recursal. Logo, observado o pronunciamento em que a MM. Juíza efetivamente determinou a diligência antes de proferir julgamento e as datas acima mencionadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 14/03/2022, é manifestamente intempestivo. Aliado a isso, constata-se que, na petição (id. 116589437) que motivou a prolação da r. decisão agravada, o agravante-autor não expôs perante a MM. Juíza as razões deduzidas neste recurso, apenas alegou que o prazo para responder ao ofício transcorreu sem manifestação da instituição financeira. Dessa forma, a análise das questões deduzidas no presente agravo de instrumento, não submetidas primeiramente i. Juízo a quo, representaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por fim, destaque-se que a hipótese não era de prévia intimação da parte recorrente, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício ora constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora